Tribunal: TJBA
Processo: 8041899-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041899-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JOSE DE OLIVEIRA IRMAO

Advogado(s)
:
LETICIA DANTAS DUARTE, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.150 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO ÀS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeira instância que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do banco e de incompetência da Justiça Estadual em ação movida por servidor público aposentado, objetivando a restituição de valores supostamente desfalcados da conta PASEP. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.150 do STJ, além de erro material e vícios no julgamento das preliminares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da tese fixada no Tema 1.150 do STJ; e (ii) analisar a existência de erro material ou vícios na análise das preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada omissão quanto ao Tema 1.150 do STJ não se sustenta, pois a
menção genérica à ciência dos desfalques, sem indicar data ou elementos concretos nos autos, inviabiliza o reconhecimento de vício quanto ao termo inicial da prescrição, não sendo possível acolher a pretensão.

O acórdão embargado examinou expressamente as preliminares de ilegitimidade do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual em ações que discutem falha na administração de contas PASEP
, com fundamentação alinhada à jurisprudência pacificada do STJ, inexistindo qualquer omissão, contradição ou erro material.

O embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos embargos de declaração, salvo nos estritos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.941/TO); STJ, AgInt no REsp 1.896.048/CE, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.10.2021, DJe 07.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041899-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado JOSE DE OLIVEIRA IRMAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .